Tribunal: TJPA
Processo: 0805568-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805568-65.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO PAULO DA SILVA AVELAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. JUÍZO QUE VEM EMPREENDENDO DILIGÊNCIAS PARA AFERIR A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para decidir sobre a saída temporária do coacto se o Juízo da execução vem empreendendo diligências com o objetivo de aferir a possibilidade de conceder o benefício pleiteado.

2. Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Anna Izabel e Silva Santos, em favor de
Antônio Paulo da Silva Avelar,
contra ato omissivo do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém e da Secretária de Administração Penitenciária do Estado do Pará - SEAP.

Esclarece a impetrante, inicialmente, que:

“O paciente
ANTONIO PAULO DA SILVA AVELAR
encontra-se atualmente cumprindo pena em regime semiaberto tendo gozado a última saída temporária concedida judicialmente para o dia das mães.

Inexistindo nos autos qualquer informação de falta disciplinar a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ ingressou com o pedido de renovação de saída temporária em
16.05.2021
, sendo determinado em 25.05.2021 que a SEAP encaminhasse certidão carcerária no prazo de dez dias, sendo a Secretaria de Administração Penitenciária intimada em 26.05.21.

Portanto, mesmo contando o prazo em dobro a SEAP não encaminhou a certidão carcerária, permanecendo o juízo da vara de execução inerte, logo, até a presente data o pedido não fora julgado estando evidenciado o
fummus boni júris
e o
periculum in mora,
sob pena de perpetuação do constrangimento ilegal ao paciente.

Não obstante a ausência da certidão carcerária, cabe ao Juízo da Vara de Execuções Penais zelar pelo regular tramitação processual, o que não termina com a solicitação da certidão carcerária, principalmente se a Secretaria de Administração Penitenciária não cumpre ordem judicial, cabendo inclusive responsabilizá-la, impondo multa ou encaminhar para o Ministério Público para apuração de responsabilidade.

Por sua vez, cabe à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária otimizar os serviços de expedição de certidão carcerária, sendo irrazoável que a emissão de tal documento não seja realizada no prazo estipulado pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, como no caso em tela, compartilhando com a autoridade judicial à omissão na prestação de serviço eficiente.

No meio desse imbróglio, está a parte mais vulnerável da relação processual: o apenado, que se encontra preso, em presídio superlotado, sem condições mínimas para cumprimento da pena e que tenta ao menos usufruir de forma regular o direito à saída temporária. Ressalta-se que, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO tem provocado essa Egrégia Corte com diversos Habeas Corpus em razão da demora no julgamento dos pedidos de saída temporária, que mesmo ingressados com antecedência na Vara de Execução Penal não estão sendo julgados, bem como, as certidões carcerárias injustificadamente não são encaminhadas”.

Nesse contexto, aduz, que o coacto sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para que seja analisado o pedido de saída temporária, protocolizado, no dia 16.05.2021, nos autos do Processo de Execução nº 0009843-22.2019.8.14.0401.

Por esses motivos, pede:

“a concessão da ordem de Habeas Corpus Liminarmente em favor de
ANTONIO PAULO DA SILVA AVELAR
, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o fummus boni júris (direito de usufruir da licença temporária) e o periculum in mora (demora injustificável para apreciação do pedido de saída temporária).

Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, no mérito, que seja determinado à autoridade coatora o julgamento imediato do pedido de saída temporária ajuizado desde
16.05.2021
, no estado em que se encontrar os autos de Execução Penal, determinando que a autoridade coatora a fixação de multa diária à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária pelo descumprimento da ordem judicial e pela demora na remessa da certidão carcerária”.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que, entendendo haver conexão com o Agravo em Execução nº 0009843- 22.2019.8.14.0401, julgado sob minha relatoria, determinou seu encaminhamento por prevenção.

Reconhecida a prevenção, me reservei para apreciar a medida de urgência após as informações das autoridades inquinadas como coatoras.

Informações prestadas tanto pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (ID nº 5.461.613) e pelo Juízo de Direito da vara de Execuções Penais da região Metropolitana de Belém (ID nº 5.468.068).

Retornaram os autos conclusos a este relator, oportunidade que indeferi o pedido de liminar e determinei o encaminhamento dos autos ao parecer da Procuradoria de Justiça.

A Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação do
writ
(PJe ID nº 5.574.240)
.

É o relatório
.

VOTO

Não merece ser acolhida a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo como alega o impetrante, uma vez que tal excesso, como de geral conhecimento, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o caso concreto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, conforme demonstra,
verbi gratia
, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR NÃO LEVADO À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FEITO QUE TEM TIDO TRAMITAÇÃO REGULAR. NECESSIDADE DE OBSERVAR-SE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I – (...) II -
Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes
). III -
Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
. (...)”
. (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

No caso
,
com base nos esclarecimentos do magistrado
a quo
, e da prova pré-constituída colacionada na impetração, constata-se que o pedido de saída temporária está tramitando regularmente, tendo em vista que foi protocolado em 16/05/2021.

Diante do pedido, em 26/05/2021, o magistrado requisitou certidão carcerária atualizada do coacto à SUSIPE, cujo documento foi juntado, após reiteração da ordem, no dia 21/06/2021 e, imediatamente encaminhado ao Ministério Público, conforme determinação do art. 123 da Lei de Execução Penal – Lei nº 7.210/1984
[1]
.

No dia 02/07/2021, o 4º Promotor de Justiça Samir Tadeu Moraes Dahás Jorge, manifestou-se pelo
“
DEFERIMENTO

do pedido de saída temporária de acordo com o calendário de saídas do ano de 2021 dessa Vara de Execuções Penais, ao teor do art. 122 da Lei de Execução Penal”.

Na mesma data (02/07/2021), os autos eletrônicos de execução penal (Processo nº 0009843-22.2019.8.14.0401) foram feitos conclusos ao Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

Com efeito, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na hipótese em tela.

Ademais, com as informações, o magistrado anexou atestado de pena do paciente, de onde se infere que cumpre pena de 08 anos em razão da condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Amparando essa compreensão, vale citar julgado desta e. Seção de Direito Penal:

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE CONDENADO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA, PROGRESSÃO DE REGIME E SAÍDA TEMPORÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR E ATESTADO DE PENA QUE APONTA REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo o pleito que segue regular tramitação
,
mormente considerando que
o paciente cumpre pena de 15 anos de reclusão, com sentença transitada em julgado e

o magistrado da Vara de Execuções Penais tem diligenciado com intuito de julgar o pedido
, bem como o atestado de pena aponta que o requisito objetivo para obter a progressão de regime só será preenchido em 2019. 2. Ordem denegada, por unanimidade”.
(TJ-PA - HC: 08030357520178140000 Belém, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Data de Julgamento: 26/02/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2018 - grifei).

Dessa forma, não merece prosperar o alegado excesso de prazo, porquanto não vislumbro nenhuma desídia ou inércia na condução do processo pelo magistrado de 1º grau, pelo contrário, o Juízo tem envidado esforços necessários para impulsionar o feito, cuja tramitação é regular e corre em prazo razoável.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 12 de julho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“
Art. 123.
A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público
e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:
I - comportamento adequado;
II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;
III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena”.
Grifei.

Belém, 12/07/2021